Tribunal: CARF
Processo: 10320.721451/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721451/2021-58
ACÓRDÃO
2202-011.404 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE BREJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO INSTAURADA. CONHECIMENTO
DO RECURSO APENAS EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
SUSCITADA. SÚMULA CARF N o 9.
A apresentação intempestiva de impugnação à primeira instância
administrativa não instaura o litígio, cabendo ao julgamento de segunda
instância apreciar somente a matéria trazida no recurso voluntário relativa
à tempestividade da impugnação.
Comprovada a intempestividade da impugnação, mantém-se a decisão de
primeira instância, que rejeitou a preliminar de tempestividade arguida e
não conheceu das argumentações de mérito apresentadas.
Nos termos da Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo apenas quanto à matéria tempestividade da impugnação, e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.404 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721451/2021-58
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que manteve lançamento de
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à
contribuição para o financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e também
contribuições devidas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas a empregados e a contribuintes individuais declarados ou não declarados na
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
O contribuinte impugnou o lançamento, tendo sido a impugnação considerada
intempestiva e portanto não conhecida pelo Colegiado de piso, cuja decisão restou assim
ementada:
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA.
A intimação por via postal endereçada a pessoa jurídica legalmente constituída e
com endereço conhecido é válida ainda que recebida por pessoa que não possua
poderes de representação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 22/8/2023 (fl. 500), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 5/9/2023 (fls. 502), por meio do qual, incialmente alega
preliminarmente a tempestividade do recurso e da impugnação apresentada, entendendo que
deveria se intimado dos atos de forma pessoal na pessoa de sua procuradora, pessoa competente
para o feito, alegando vício na intimação e consequente cerceamento de defesa e nulidade do
lançamento. A seguir passa a enfrentar as questões de mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.404 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721451/2021-58
3
O recurso é tempestivo, porém deve ser conhecido apenas em parte.
Isso porque o exame das demais alegações de mérito dependem da análise de
matéria prejudicial, a saber, o questionamento da tempestividade da impugnação.
A DRJ demonstrou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não
conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a
extemporaneidade da impugnação.
Alega o recorrente nulidade na intimação do lançamento uma vez que não recebida
por pessoa competente, qual seja a procuradora do município, e de forma pessoal.
A alegação não lhe socorre, conforme Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Não restam dúvidas que a notificação foi endereçada ao domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte e constante na base de dados da Receita Federal, tanto que, ainda que
intempestivamente, veio à lume com sua defesa e, posteriormente, com seu recurso.
Ressalte-se ainda que nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, a intimação pode-se dar tanto por via pessoal,
quanto postal e ainda, frustradas essas, por edital.
No caso, conforme apontado pelo julgador de piso, o Ente Municipal foi intimado
do DESPACHO DECISÓRIO de fls. 16 A 24, em 10/03/2021 (quarta-feira), conforme o AR – AVISO
DE RECEBIMENTO de fls. 28, de forma que o prazo para apresentação da impugnação teve início
no dia 11/3/2021 (quinta-feira), encerrando após 30 dias, ou seja, em 9/4/2021 (sexta-feira), de
forma que a impugnação apresentada somente m 17/4/2021 (fl. 30) é intempestiva, eia que
apresentada após 30 dias.
Assim, comprovado nos autos o protocolo a destempo da impugnação, sem que
tenha sido apresentada qualquer prova concreta de ocorrência de eventual fato impeditivo válido
e eficaz, mantém-se a decisão recorrida, não sendo possível a esta instância o conhecimento de
quaisquer outras temáticas do recurso voluntário em razão de tecnicamente não ter sido
instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Por fim, cito ainda a Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas quanto
à matéria tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.404 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721451/2021-58
4
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 629
DF CARF MF
Original